Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-60.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. APELO ADESIVO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO EM DOBRO. INÉRCIA. DESERÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EFETIVO PREJUÍZO À SAÚDE DA AUTORA. NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESACOLHIMENTO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos autorais para determinar o restabelecimento do plano de saúde, declarar a inexistência de débitos referentes às mensalidades e condenar as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais. A parte autora postula a majoração da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a apelação adesiva interposta pela ré preenche os requisitos de admissibilidade recursal; e (ii) definir se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é suficiente para compensar o abalo experimentado pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação adesiva não deve ser conhecida por deserção, tendo em vista a ausência de recolhimento do preparo no momento da interposição e a inércia da parte mesmo após intimação para pagamento do preparo em dobro, conforme determina o art. 1.007 do CPC.
4. O valor da indenização por danos morais deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a condição das partes e a gravidade da conduta.
5. Embora o cancelamento do plano de saúde tenha causado aborrecimentos à autora, não houve demonstração de prejuízo concreto à sua saúde, tampouco recusa de tratamento, o que não justifica a majoração do valor arbitrado na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso principal conhecido e desprovido. Apelação adesiva não conhecida.
Teses de julgamento:
1. A ausência de recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, não sanada após regular intimação para pagamento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento da apelação adesiva.
2. O cancelamento indevido de plano de saúde, sem demonstração de prejuízo concreto à saúde do beneficiário, não autoriza a majoração do valor dos danos morais quando a quantia fixada na sentença observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 406, §1o; CPC, arts. 85, §2o e §11, 1.007, §§2o e 4o, e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 98.